Tribunal: TJSP
Processo: 1501325-06.2022.8.26.0279
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, tendo em vista o exame clínico positivo pelo estado de embriaguez e os depoimentos das testemunhas. Desnecessidade de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ e deste

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). Sentença condenatória. Recurso da defesa. Mérito. Materialidade e autoria suficientemente demonstradas, tendo em vista o exame clínico positivo pelo estado de embriaguez e os depoimentos das testemunhas. Desnecessidade de comprovação da efetiva alteração da capacidade psicomotora. Crime de perigo abstrato. Precedentes do STJ e deste Tribunal. Dosimetria. Compensação da reincidência com a confissão já operada em sentença. Sentença mantida. Recurso não provido.